Tribunal: STF
Processo: HC 210822
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-05-09
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
Ementa: Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Homicídio qualificado e associação criminosa. Condenação transitada em julgado. Inadequação da via eleita. Dosimetria da pena. Fatos e provas. Supressão de instância. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Ausência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder. 



    1.  A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que o habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Confiram-se, nessa mesma linha, os seguintes precedentes: HC 128.840-AgR, de minha Relatoria; RHC 116.108, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 117.762, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 91.711, Relª. Minª. Cármen Lúcia.



    2. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).



    3. No caso, para chegar a conclusão diversa, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência impossível na via restrita do habeas corpus (RHC 198.152-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes).



    4. A orientação jurisprudencial do STF é no sentido de ser inviável esta Corte conhecer, originariamente, de matéria não examinada pelas instâncias antecedentes, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. Precedentes.



    5. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem nos termos pretendidos.



    6. Agravo regimental a que se nega provimento.